Tribunal: TJPA
Processo: 0811024-37.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811024-37.2021.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LUIZ AURELIANO DA ROCHA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, CPC) - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO “ENDEREÇO DESCONHECIDO” - MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor.

2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “ENDEREÇO DESCONHECIDO”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo do devedor em informar ao credor corretamente o endereço de seu domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ.

3. Recurso
Conhecido
e
Provido
para reformar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da busca e apreensão, já que a notificação extrajudicial constante nos autos basta para constituir o devedor fiduciário em mora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

RECURSO DE APELAÇÃO
, tendo como apelante

BANCO ITAUCARD S.A
.,
e como apelado

LUIZ AURELIANO DA ROCHA MOTA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0811024-37.2021.8.14.0051

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:
LUIZ AURELIANO DA ROCHA MOTA

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BANCO ITAUCARD S.A
.,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada por si em face de
LUIZ AURELIANO DA ROCHA MOTA
, indeferiu a petição inicial nos termos doa artigo 330, I, §1º do CPC, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Em decisão (ID
12585596
), o Juízo a quo determinou
que a parte autora emendasse a inicial, comprovando a constituição do devedor em mora.

Por sua vez, a parte autora apresentou manifestação (ID
12585599
), afirmando a validade da notificação, uma vez que enviada para o endereço constante no contrato.

Ato contínuo, sobreveio a sentença (ID
12585609
), que indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 330, I, §1º do CPC, extinguindo o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Inconformado, o requerido
BANCO ITAUCARD S.A

interpôs recurso de Apelação (ID
12585610)
, alegando, em síntese, restar devidamente comprovada a mora por meio de envio de notificação ao endereço constante do contrato de financiamento, fornecido pelo devedor (ID
12585593
), ainda assim o Juízo a quo determinou a emenda da inicial, e mesmo após o esclarecimento do apelante (ID
12585596
) demonstrando o cumprimento do requisito, entendeu por extinguir o feito.

Requer, desse modo, o provimento do recurso, com o fim de reformar a sentença combatida para
receber a petição inicial e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado na exordial pelo ora apelante, deferindo a liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID

12585619
.

Incialmente, os autos foram distribuídos a relatoria do eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que terminou a distribuição a relatoria desta Relatora, nos termos do artigo 930 do CPC e artigo 116 do RITJPA.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que determinou o cancelamento da distribuição da demanda originaria nos termos do artigo 290 do CPC.

Consta das razões deduzidas pelo apelante que

o magistrado não agiu com o devido acerto, uma vez que deixou de condenar o requerente, ora apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois foi ele quem abandonou a causa.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou desacerto da sentença proferida pelo Juízo de origem, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, devido a constituição em mora do devedor/apelado não restar devidamente comprovada

Analisando detidamente os autos, observa-se restar comprovado o envio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário constante no ID 12585590) constando informação dos correios a resposta no aviso de recebimento - AR “endereço desconhecido” (ID 12585593).

Com efeito, na Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei n. 911/69, pressupõe a existência do inadimplemento do devedor (mora), na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do referido Decreto, veja-se:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”
(Negritou-se).

Consoante o artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, não paga a prestação no vencimento, se configura a mora do devedor que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, senão vejamos:

“Art. 2º

[...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”
(Negritou-se).

Acerca da obrigatoriedade da comprovação da mora, o Superior Tribunal de justiça assim sumulou entendimento:

“Súmula nº 72/STJ:A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Na hipótese, o Autor, ora Apelante, de fato enviou a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo requerido, ora devedor no contrato, sendo devolvido o A.R. com a informação “endereço desconhecido”, não devendo, o banco credor ser penalizado pela falta de informação do devedor, que não cumpriu sua obrigação de informar corretamente o seu endereço no ato da contratação ou a sua mudança de domicílio.

Ademais, é ônus do contratante de informar corretamente seus dados, mantendo-os atualizados junto a instituição bancária, assim sendo, diante do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, tem-se como suficiente para constituí-lo em mora ante o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1
. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2.
Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes
.

3. Agravo interno provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019).” (Negritou-se).

No mesmo sentido tem-se manifestado esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO judicial enviada para endereço do devedor constante no contrato devolvida com informação “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. OBRIGAÇÃO do devedor informar SEUS DADOS CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(5116224, 5116224, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-04, Publicado em 2021-05-11).” (Negritou-se).

Assim, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, entende-se pela efetiva constituição em mora do Agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença ora guerreada, determinando os autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 23/05/2023